Tribunal: TJES
Processo: 0003497-20.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003497-20.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA BORLOT FALCAO e outros

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REMOÇÃO AÉREA PARA TRATAMENTO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RESTRITIVA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. NECESSIDADE VITAL. EXCEPCIONALIDADE CLÍNICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO DO DANO. VALORAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Bradesco Saúde S/A e Juliana Borlot Falcão contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora buscava reparação pelos gastos com transporte aéreo para tratamento médico em São Paulo/SP. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a operadora de saúde apenas ao ressarcimento dos valores pagos com a remoção aérea. A empresa recorreu alegando ausência de cobertura contratual para o transporte aéreo. A autora interpôs apelação visando à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura contratual para transporte aéreo, mesmo diante de indicação médica expressa e risco à saúde da beneficiária; (ii) determinar se a recusa da operadora em custear o transporte aéreo, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde que nega cobertura a transporte aéreo indispensável para garantir a integridade física do beneficiário, com base em cláusula contratual excludente, incorre em abusividade, especialmente quando há laudo médico indicando ser aquela a única forma segura de transferência.

4. A existência de cláusula contratual que exclui expressamente o transporte aéreo não pode prevalecer quando evidenciado, por prova técnica, que o deslocamento terrestre coloca em risco a vida do paciente, devendo o contrato ser interpretado em consonância com os princípios da boa-fé, da dignidade humana e da vulnerabilidade do consumidor.

5. A jurisprudência consolidada impõe às operadoras de planos de saúde o dever de cobertura de procedimentos não expressamente previstos no contrato quando indispensáveis à preservação da saúde ou da vida do beneficiário, afastando cláusulas que restrinjam direitos de forma desproporcional e sem respaldo técnico.

6. O laudo médico anexado aos autos confirma que, diante do risco iminente de rompimento de pseudoaneurisma, o transporte aéreo com suporte de UTI seria a única forma segura de remoção da paciente, razão pela qual a negativa da operadora mostra-se ilegítima e incompatível com o dever de proteção integral à saúde.

7. O dano moral decorrente da recusa indevida do plano de saúde prescinde de comprovação específica, por decorrer de presunção natural, diante da aflição, angústia e insegurança provocadas pela incerteza quanto à continuidade de tratamento médico essencial.

8. A ausência de dúvida razoável na interpretação do contrato, frente à clareza da necessidade médica urgente, afasta a possibilidade de se reputar legítima a negativa da operadora, configurando conduta ilícita ensejadora de reparação moral.

9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência do Tribunal, devendo incidir atualização monetária e juros de mora conforme a taxa Selic, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da autora provido. Recurso da operadora desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de transporte aéreo quando comprovada sua imprescindibilidade para preservar a saúde do beneficiário.

2. O plano de saúde deve ressarcir despesas com remoção aérea quando houver expressa recomendação médica que aponte risco de vida em alternativa diversa.

3. A recusa injustificada de cobertura para transporte médico necessário configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais.

4. O dano moral decorrente de negativa ilegítima de cobertura de procedimento médico essencial é presumido e independe de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e VI; 47 e 51; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.711.182/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 02.04.2018. TJES, ApCiv nº 0009506-12.2016.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, pedir vista.

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Borlot Falcão em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando Bradesco Saúde S/A ao ressarcimento dos valores pagos com transporte aéreo para realização de tratamento médico em São Paulo/SP.

Bradesco Saúde S/A, em suas razões, alega não ser devida a restituição, invocando cláusula contratual que exclui cobertura para transporte aéreo, e sustenta que autorizou a remoção terrestre conforme previsto no contrato. Por sua vez, Juliana Borlot Falcão recorre apenas para obter a condenação por danos morais, argumentando que houve negativa indevida na disponibilização do meio de transporte necessário.

A eminente relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
conheceu dos recursos e a eles negou provimento, ao concluir, em síntese, que apesar da ilegalidade da negativa de cobertura, tendo em vista que o transporte aéreo era o único meio possível, segundo laudo médico, diante da existência de dúvida razoável não se configurou dano moral indenizável.

Com a devida vênia, apesar de acompanhar a e. relatora quanto aos demais pontos, entendo de maneira distinta quanto à configuração dos danos morais.

Isso porque, entendo que não se viu presente dúvida razoável
a fim de afastar a presença do dano moral, na medida em que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da existência de cobertura acerca do referido transporte aéreo, sobretudo para o sucesso do tratamento, conforme se constata do laudo médico:
a gravidade do caso e o risco iminente de rompimento do pseudoaneurisma, a única forma de transporte seguro para remoção, devido a longa distância entre os centros médicos, seria através da UTI aérea, onde a transferência seria feita de forma ágil e em caso de alguma intercorrência, a mesma estaria assistida
.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura e do estado e saúde indicado pelo laudo médico, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

Dessa forma, repita-se, com a devida vênia, apresento divergência apenas para
CONHECER
do recurso de Juliana Borlot Falcão e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar Bradesco Seguro S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Apelação Cível nº 0003497-20.2020.8.08.0035

Apelantes: Juliana Borlot Falcão e Bradesco Saúde S/A

Apelados: Bradesco Saúde S/A e Juliana Borlot Falcão

DECISÃO

Analisando os autos,
DECLARO
minha
SUSPEIÇÃO
por motivo de foro íntimo, com fulcro no artigo 145, I, do Código de Processo Civil, e no artigo 190, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003497-20.2020.8.08.0035

APELANTE/APELADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA/APELANTE:
JULIANA BORLOT FALCÃO

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de 02 (dois) recursos de apelação cível interpostos por Bradesco Saúde S/A e Juliana Borlot Falcão em razão da Sentença proferida pelo Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão, a fim de condenar Bradesco Saúde S/A ao ressarcimento dos valores pagos com transporte aéreo para a realização de tratamento médico em São Paulo (SP).

Nas razões de recurso, a Bradesco Saúde S/A sustenta, em suma,
não ser devida a restituição, invocando cláusula contratual que exclui cobertura para transporte aéreo, e sustenta que autorizou a remoção terrestre conforme previsto no contrato. Por sua vez, Juliana Borlot Falcão recorre apenas para obter a condenação por danos morais, argumentando que houve negativa indevida na disponibilização do meio de transporte necessário para o tratamento de sua moléstia.

Os autos foram encaminhados ao meu gabinete em cumprimento ao disposto no artigo 942 do CPC, segundo o qual “
quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”.

Nesse mesmo sentido é a previsão do art. 30 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJES – “
nos feitos cíveis, para a composição de quórum nos casos de ausência, impedimento, suspeição ou prosseguimento do julgamento na hipótese prevista no art. 942, do CPC, atuará outro Desembargador, de preferência do mesmo órgão prevento e, não sendo possível, nas Câmaras Cíveis Isoladas, observar-se-á a substituição automática nos seguintes moldes [...]
”.

Assim, passo à análise de ambos os recursos.

Nas razões de recurso, a Bradesco Saúde S/A sustenta, em suma,
não ser devida a restituição dos valores pagos pela parte autora com o transporte aéreo de Vitória para São Paulo, invocando cláusula contratual que exclui cobertura para transporte aéreo, e sustenta que autorizou a remoção terrestre conforme previsto no contrato.

Por sua vez, Juliana Borlot Falcão, em suas razões de recurso, alega ser devida a condenação da Operadora de Saúde por danos morais, argumentando que houve negativa indevida na disponibilização do meio de transporte necessário.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, externou posicionamento no sentido
de negar provimento para ambos os recursos, ressaltando:

Da análise dos autos constatei que o laudo médico acostado à fl. 24 informa expressamente que
“[...]a gravidade do caso e o risco iminente de rompimento do pseudoaneurisma,
a única forma de transporte seguro para remoção, devido a longa distância entre os centros médicos, seria através da UTI aérea
, onde a transferência seria feita de forma ágil e em caso de alguma intercorrência, a mesma estaria assistida.”

Nesse contexto, em que pese a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura para transporte aéreo, tenho que o caso denota circunstância excepcional em que os termos da avença devem ser interpretados com lastro na base principiológica aplicável, não só com preponderância das regras consumeristas, mas acima de tudo da dignidade da pessoa humana, notadamente porque, conforme delineado alhures, o transporte por via terrestre não seria suficiente para prosseguir com o tratamento de saúde da autora, pois não atenderia às necessidades vitais da parte.

No que diz respeito a existência de fato apto a ensejar danos morais, afirmou que
“[...]Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais. Precedentes recentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.711.182/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.).

Assim, como já ressaltado, conheceu dos recursos para negar a eles provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior manifestou-se por divergir da eminente Relatora apenas quanto à configuração dos danos morais, razão pela qual negou provimento ao recurso do Bradesco Saúde e deu provimento ao recurso de Juliana Borlot Falcão, condenando Bradesco Saúde ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Externou seu posicionamento no sentido de que “
as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da existência de cobertura acerca do referido transporte aéreo, sobretudo para o sucesso do tratamento, conforme se constata do laudo médico:
a gravidade do caso e o risco iminente de rompimento do pseudoaneurisma, a única forma de transporte seguro para remoção, devido a longa distância entre os centros médicos, seria através da UTI aérea, onde a transferência seria feita de forma ágil e em caso de alguma intercorrência, a mesma estaria assistida
. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura e do estado de saúde indicado pelo laudo médico, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral”.

O eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira acompanhou o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior, negando provimento ao recurso do Bradesco Saúde S/A e dando provimento ao recurso de Juliana Borlot Falcão.

A
pós análise do feito, no que diz respeito ao único ponto divergente - existência de fato apto a ensejar danos morais -, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. TRANSPORTE AÉREO. RECUSA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. Precedente. 3. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.932/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Destarte, rogando todas as vênias ao posicionamento da eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, tenho por mais acertado e coerente o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador E
werton Schwab Pinto Júnior
.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente para, de igual forma,
negar
provimento ao recurso do Bradesco Saúde S/A, e
dar
provimento ao recurso de Juliana Borlot Falcão, condenado Bradesco Saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo à análise concomitante dos apelos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora Juliana Borlot Falcão na ação de indenização por danos materiais e morais por ela ajuizada, para condenar Bradesco Saúde S/A ao ressarcimento da quantia despendida com transporte aéreo para o tratamento de que necessitava em Hospital localizado em São Paulo/SP. (Id. 11460599)

Em suas razões recursais, Bradesco Saúde S/A sustenta basicamente que não pode ser condenada a ressarcir os valores gastos pela autora com transporte aéreo, pois há cláusula contratual expressa excluindo a cobertura da providência. Aduz que autorizou a remoção terrestre, tal como contratualmente previsto, o que tem respaldo na jurisprudência pátria. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. (Id. 11460600)

Por seu turno, Juliana Borlot Falcão interpôs seu apelo pretendendo exclusivamente a reforma da sentença para que o demandado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, por reputar ilegal a recursa na disponibilização do transporte aéreo de que necessitava. (ID. 11460604)

Da análise dos autos constatei que o laudo médico acostado à fl. 24 informa expressamente que
“[...]a gravidade do caso e o risco iminente de rompimento do pseudoaneurisma,
a única forma de transporte seguro para remoção, devido a longa distância entre os centros médicos, seria através da UTI aérea
, onde a transferência seria feita de forma ágil e em caso de alguma intercorrência, a mesma estaria assistida.”
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, em que pese a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura para transporte aéreo, tenho que o caso denota circunstância excepcional em que os termos da avença devem ser interpretados com lastro na base principiológica aplicável, não só com preponderância das regras consumeristas, mas acima de tudo da dignidade da pessoa humana, notadamente porque, conforme delineado alhures, o transporte por via terrestre não seria suficiente para prosseguir com o tratamento de saúde da autora, pois não atenderia às necessidades vitais da parte.

Tal compreensão se amolda à jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto, com ass devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE AÉREO DE PACIENTE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, além de inexistir qualquer indicação médica, o apelado afirmou que a remoção para outro Estado se tratava apenas de questões pessoais, ou seja, o pedido de transporte aéreo foi feito exclusivamente pela família.

2.
Eventual autorização de remoção aérea do paciente apenas poderia ter sido concedida mediante indicação médica e por necessidade absoluta e premente de tratamento melhor em outra local,
não havendo que se falar em qualquer ilicitude na negativa do plano de saúde, mormente quando ausentes tais requisitos.

3. Não se nega que a proximidade com a família traria benefícios ao paciente, contudo, seria um tanto quanto temerária a autorização do plano de saúde em remover o paciente de Estado, por meio de transporte aéreo, sem expressa indicação médica.

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Condenação do apelado ao pagamento das custas.” (TJES, Classe: Apelação, 0038935-87.2013.8.08.0024 (024130357387), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2014, Data da Publicação no Diário: 15/12/2014)
(grifos e negritos não originais)

“Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO AÉREA. INDISPENSABILIDADE AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gabriel Einstein Scopel Largura, confirmou medidas liminares para a transferência do autor para UTI em local mais próximo de seu domicílio, com remoção por transporte aéreo, acompanhamento médico durante o trajeto e outras providências, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar se a remoção aérea do paciente era indispensável para garantir sua saúde e segurança, conforme alegado pelos genitores do autor, considerando o laudo pericial que concluiu pela desnecessidade da remoção aérea; (ii) avaliar se a sentença, ao determinar o custeio do transporte aéreo pela operadora do plano de saúde, observou os princípios da boa-fé contratual e da dignidade humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença baseou-se no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/15) e desconsiderou as conclusões do laudo pericial, fundamentando que o documento analisou a situação clínica do autor com base em informações posteriores aos fatos, não refletindo a urgência e as peculiaridades do caso à época. O transporte terrestre, em percurso de aproximadamente 300 quilômetros, representaria risco elevado ao paciente, que estava internado em UTI, entubado e dependente de ventilação mecânica. O transporte aéreo foi considerado mais seguro e eficaz, proporcionando o suporte necessário e o acompanhamento médico adequado durante o trajeto, em linha com os princípios de proteção à saúde e à vida. Embora o laudo pericial tenha concluído pela desnecessidade do transporte aéreo, o juiz, respaldado nos arts. 371 e 479 do CPC/15, pode formar sua convicção com base em outros elementos dos autos, como a urgência do caso e a vulnerabilidade do paciente. Contratos de plano de saúde, por sua natureza, devem ser interpretados de forma mais favorável ao beneficiário, nos termos do art. 47 do CDC, especialmente diante de situações que envolvam riscos à saúde e à dignidade humana (arts. 422 e 423 do CC/02). O transporte aéreo já foi realizado, sem pedido reconvencional ou aplicação de multa pelo eventual descumprimento contratual, o que reforça a desnecessidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O juiz pode desconsiderar as conclusões de laudo pericial e fundamentar sua decisão em outros elementos constantes dos autos, especialmente em situações que envolvam a saúde e a dignidade do beneficiário do plano de saúde, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC/15. Contratos de plano de saúde devem ser interpretados em favor do consumidor, observando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à dignidade humana, com cobertura de procedimentos necessários para assegurar o restabelecimento da saúde do beneficiário, ainda que não expressamente previstos no contrato. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51; CC/02, arts. 422 e 423; CPC/15, arts. 371, 479, 85, §§ 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 11.02.2019. STJ, AgInt no AREsp 1.720.643/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07.12.2020, DJe 10.12.2020.” (TJES, Apelação Cível Número: 0009506-12.2016.8.08.0011, Des. Rel. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025)

Correta, portanto, a sentença ao condenar o apelante
Bradesco Saúde S/A ao ressarcimento das despesas despendidas pela autora com a remoção por transporte aéreo.

No que diz respeito aos danos morais, da mesma forma entendo por acertada a compreensão externada pelo julgador de origem, em casos assemelhados tenho perfilhado do entendimento de que,

“[...]Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais. Precedentes recentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.711.182/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos, majorando a verba honorária sucumbencial devida pelo demandado Bradesco Seguros S/A para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação)

É como voto.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Janete Vargas Simões e Ewerton Schwab Pinto Junior, a controvérsia diz respeito à recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o custeio do transporte aéreo necessário à transferência da paciente para unidade hospitalar em São Paulo, onde seria submetida a tratamento médico urgente.

No julgamento, a divergência refere-se apenas à existência dos danos morais, porquanto ambos os votos convergem em relação à obrigação do plano de saúde de ressarcir os valores despendidos com o referido transporte, diante da comprovada indispensabilidade do meio adotado para preservar a vida da autora.

Pois bem. Após exame dos autos, hei por bem aderir ao voto divergente apresentado pelo douto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Inicialmente, não há como afastar a obrigatoriedade do plano de saúde de custear o transporte aéreo, pois, como bem salientado em ambos os votos, há nos autos prova inequívoca da urgência e da gravidade do estado clínico enfrentado, bem como da inadequação do transporte terrestre.

Com efeito, o laudo médico de fl. 24 é expresso ao afirmar que, diante do risco iminente de rompimento de pseudoaneurisma, a única forma de transporte seguro seria por meio de UTI aérea, assegurando agilidade e atendimento adequado em caso de intercorrências.

Dessa forma, a cláusula contratual excludente, diante desse contexto, não pode se sobrepor à proteção da vida e da saúde, devendo ser interpretada à luz do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, em relação à indenização por danos morais, vale ressaltar que o STJ, em julgamento de caso similar, definiu que a recusa injustificada de cobertura por plano de saúde, especialmente quando se trata de medida essencial à preservação da saúde ou da vida do beneficiário, enseja reparação por danos morais.

Isso se justifica, porque tal conduta não constitui mero inadimplemento contratual, senão afronta aos deveres anexos à relação obrigacional, implicando violação à justa expectativa do consumidor, o que agrava sua aflição e sofrimento, já intensificados pelo estado de vulnerabilidade física e emocional. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. TRANSPORTE AÉREO. RECUSA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. Precedente. 3. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.890.932/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Conforme se observa da
ratio decidendi
, apenas a presença de dúvida jurídica objetiva e razoável sobre a interpretação contratual seria apta a afastar a ilicitude da recusa, o que não ocorreu no caso ora analisado, pois a prova documental é clara quanto à imprescindibilidade do transporte aéreo.

Nesse sentido, é devida a indenização, conforme ressaltado no voto divergente, uma vez que a recusa de cobertura ocorreu em cenário de manifesta necessidade médica, comprovada por elemento técnico objetivo e não infirmado por qualquer outra prova.

Portanto, a conduta da operadora agravou, inevitavelmente, o sofrimento psicológico da autora, impondo-lhe angústia, insegurança e expectativa quanto à realização do tratamento necessário, o que transcende o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão à esfera imaterial da personalidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o voto divergente apresentado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior para
dar provimento
ao recurso de por Juliana Borlot Falcão, condenando Bradesco Saúde S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pela taxa Selic desde a citação.

É como voto.